Tribunal: TJES
Processo: 5003767-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003767-64.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ;

AGRAVADA:

COMERCIAL VALÉRIA LTDA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVER DE REPARAR RECONHECIDO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, o pleito de honorários advocatícios nos próprios autos do cumprimento de sentença é possível, nos termos dos artigos 22, §4º e 23, ambos da Lei nº 8.906/94.

2. Ainda que tenha ocorrido revogação de mandato, o antigo patrono pode realizar a execução de seus honorários sucumbenciais nos próprios autos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma como determinado pelo
juízo a quo
, sobretudo quando inexiste conflito entre o advogado destituído e o que atualmente representa a demandante, bem como com o próprio ex-cliente.

3. Outrossim, extrai-se da inteligência conjunta do art. 23 e §1º do art. 24, da Lei n.º 8.906/1994, que o direito de cobrar honorários é autônomo em relação ao crédito principal, sendo faculdade do advogado a oposição de cumprimento de sentença
em separado ou não
para receber o valor correspondente aos honorários advocatícios.

4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta (STJ/REsp 1347736).

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003767-64.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
19
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003767-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO HERMINIO ALTOE
AGRAVADO: COMERCIAL VALERIA LIMITADA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003767-64.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ;

AGRAVADA:

COMERCIAL VALÉRIA LTDA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ
, por meio do qual pretende reformar a decisão acostada em cópia no Id. 851058 (fls. 594), proferida em fase de cumprimento de sentença formulado por VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A em face de COMERCIAL VALÉRIA LTDA e de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (executadas), reconhecendo serem estas responsáveis, de forma proporcional, pela quitação da quantia de R$10.806,73 (dez mil oitocentos e seis reais e setenta e três centavos), ao ora Agravante, ex-causídico da exequente, a título de verba honorária sucumbencial, cuja cobrança deverá ser objeto de ação autônoma.

No recurso interposto no Id. 851048, o Agravante pleiteia o recebimento dos honorários sucumbenciais no bojo do próprio cumprimento de sentença da ação de indenização que patrocinou, na qual o ex-patrono sagrou-se parcialmente vencedor. Pretende, dessa forma, a reforma da decisão agravada para viabilizar a intimação da seguradora para pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de litígio entre o recorrente e o ex-cliente, bem como em razão de expressa condenação da seguradora. Aduz, ainda, que a decisão agravada alterou de ofício acórdão transitado em julgado, no qual restou consignado expressamente o dever da seguradora de arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência de forma solidária. Sustenta, por fim, que o aresto paradigma utilizado na decisão agravada, não se aplica ao presente caso, sendo certo que, a parte autora, inclusive, peticiona com o ora recorrente pleiteando a intimação da seguradora para pagar os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da seguradora no Id. 1032382, defendendo, em síntese, ser inviável pagamento em valor que extrapola o limite da apólice contratada, de modo que o montante pago pela agravada abarca os aludidos honorários sucumbenciais, estando, portanto, satisfeita a obrigação.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de Agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003767-64.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ;

AGRAVADA:

COMERCIAL VALÉRIA LTDA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ
, por meio do qual pretende reformar a decisão acostada em cópia no Id. 851058, proferida em fase de cumprimento de sentença formulado por Viação Itapemirim S/A (exequente) em face de Comercial Valéria Ltda e de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A (executadas), reconhecendo serem estas responsáveis, de forma proporcional, pela quitação da quantia de R$10.806,73 (dez mil oitocentos e seis reais e setenta e três centavos), ao ora Agravante, ex-causídico da exequente, a título de verba honorária sucumbencial, cuja cobrança deverá ser objeto de ação autônoma.

Pois bem. Constam dos autos que Viação Itapemirim S/A ajuizou
ação de reparação de danos causados por sinistro de trânsito
em face de Comercial Valéria Ltda, que por sua vez denunciou a seguradora Bradesco Auto/RE Cia de Seguros para integrar a lide dos autos originais (Processo n.º 0033558-29.2003.8.08.0011). Sobreveio sentença que julgara improcedente a pretensão autoral, razão pela qual a autora interpôs apelação (subscrita pelo ora Agravante) com a qual se alcançou a reforma parcial da sentença, para condenar a requerida Comercial Valéria Ltda ao pagamento da importância de R$ 41.466,90 (quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), a ser devidamente corrigida desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), bem como, solidariamente, a seguradora denunciada ao pagamento da indenização, até o limite do capital segurado na apólice contratada, estabelecendo a condenação das partes
ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja responsabilidade solidária da seguradora não deve ser absorvida pelo capital segurado, a ser partilhada, na forma do art. 86 do CPC, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), em desfavor da Requerida e da seguradora litisdenunciada, e no percentual restante de 75% (setenta e cinco por cento), de responsabilidade da empresa autora.

Na sequência, peticionaram nos autos de origem a exequente Viação Itapemirim S/A e o ora Agravante (id. 851056/ fls. 528/530) requerendo (i) a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 88.970,57 (oitenta e oito mil novecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), referente ao principal coberto pelo limite da apólice, (ii) a intimação da ré Comercial Valéria para pagamento do valor remanescente do principal no importe de R$ 396.899,26 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), bem como (iii) a intimação da seguradora litisdenunciada para pagamento da verba honorária sucumbencial no montante de R$11.926,63 (onze mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos). Por meio do despacho de id. 851056 (fls. 536), o juízo
a quo
constatou o excesso de execução consignando que quanto ao valor principal foram calculados juros sobre juros, de incidência manifestamente indevida e, ainda, que, para fins de honorários advocatícios, o valor da causa deve ser atualizado desde a data da propositura da ação, acrescido de juros somente a partir do trânsito em julgado e não desde o evento danoso.

Por sua vez, contra o referido despacho de fls. 536, fora interposto agravo de instrumento acostado em cópia no id. 851057 (processo 5000686-10.2020.8.08.0000) pleiteando a reforma do
decisum
(despacho fls. 536) para que prevaleça a disposição contida no acórdão id. 851056 (fls. 479/490) o qual fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Em juízo de retratação, o magistrado proferiu a decisão ora agravada (id. 851058/ fls. 594), nos seguintes termos, feitos os devidos destaques:

[...]

Inicialmente, observa-se que, às fls. 528/530, a exequente “concorda que os honorários de sucumbência sejam levantados diretamente pelo advogado Bruno Hermínio Altoé, OAB/ES 17.755, que laborou no feito anteriormente”.

Ocorre que, como se verá adiante, não houve o pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte executada, o que impede, por óbvio, o levantamento, pelo referido causídico, de verba sucumbencial nestes autos.

Deverá, portanto, o Dr. Bruno Hermínio Altoé pleitear seus direitos em ação autônoma proposta contra o ex-cliente, conforme consignado às fls. 525.

Superada essa questão e não obstante o despacho proferido às fls. 536, observa-se que os cálculos apresentados às fls. 565/566 estão corretos e em consonância com os parâmetros fixados no acórdão. Vejamos o dispositivo do voto:

Pelo exposto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, condenar a COMERCIAL VALÉRIA LTDA., ao pagamento do valor de R$ 41.466,90 (quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) (fls. 27/33), a título de reparação por danos morais [materiais], que deverá ser devidamente corrigido desde o ajuizamento da ação, bem como acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

Como consequência, julgo procedente a lide secundária para condenar a BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, solidariamente, até o limite da apólice nº 446231, cujo capital segurado relativo apenas aos danos materiais deverá ser corrigido desde sua emissão (24/06/98 – fl. 67), acrescido dos juros de mora desde a citação da seguradora nesta demanda, para assegurar, ainda que parcialmente, o pagamento da condenação supra. (fls. 479/490)

Assim, entendo que o valor devido pela parte executada é R$ 432.269,36.

Quanto ao depósito efetuado pela seguradora, tenho que o mesmo também está correto e em conformidade com o acórdão, o qual consignou que o capital segurado relativo aos danos materiais (R$ 16.000,00) deve ser corrigido desde a emissão do certificado, acrescido de juros de mora desde a citação da seguradora nesta demanda (vide fls. 488).

Desse modo, atualizando o valor de R$ 16.000,00 desde a emissão da apólice, em 24/06/1998 (fls. 67), até a data do depósito, em 23/04/2019 (fls. 518), com incidência de juros a partir de 23/04/2014 (fls. 224-verso), chega-se ao valor de R$ 89.081,97 (cálculo em anexo). Essa, portanto, é a quantia devida pela seguradora, que corresponde ao limite atual da apólice.

Porém, como a exequente, às fls. 528, afirma que “a apólice devidamente atualizada alcançou somente o valor do depósito, que foi feito corretamente com relação ao principal”, tenho que a obrigação da seguradora está satisfeita no tocante à indenização por dano material.

Com relação aos honorários sucumbenciais, tenho por bem tecer breves considerações.

Em primeiro lugar, é preciso destacar que a referida verba não deve ser absorvida pelo capital segurado, conforme consignado no acórdão (vide fls. 490). Logo, ambas as requeridas devem pagar, solidariamente, os honorários ao advogado da autora, o que ainda não foi feito.

Em segundo lugar, observa-se que foi decidido o seguinte pelo juízo ad quem:

Condeno ainda as partes ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja responsabilidade solidária da seguradora não deve ser absorvida pelo capital segurado, a ser partilhada, na forma do art. 86 do CPC, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), em desfavor da Requerida e da seguradora litisdenunciada, e no percentual restante de 75% (setenta e cinco por cento), de responsabilidade da empresa autora, deixando de fixar os honorários recursais previsto no art. 85, §11º do

CPC/15, os quais somente poderão ser estipulados na hipótese do inadmissão ou improvimento do recurso (STJ; EDcl no AgInt no REsp 1573573 (3ª Turma; Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE; DJ 08/05/2017).

(fls. 489/490)

Por esses motivos, sem embargo quanto ao afirmado no despacho de fls. 536, tenho que deve prevalecer o entendimento exarado no acórdão.

Assim, levando em conta a quantia de R$ 432.269,36, entendo que o valor base para rateamento dos honorários deve ser R$ 43.226,93 (10%), sendo que 25% dessa quantia corresponde a R$ 10.806,73 e 75% a R$ 32.420,20.

Logo, a exequente é responsável pelo pagamento de R$ 32.420,20 aos advogados das executadas, sendo estas responsáveis, de forma proporcional, pela quitação da quantia de R$ 10.806,73 ao patrono da exequente (no caso, o Dr. Bruno Hermínio Altoé, o qual deverá, como dito alhures, pleitear seus direitos em ação autônoma proposta contra o ex-cliente).

Ressalto, por oportuno, que, às fls. 551-verso, a exequente informa que o supracitado advogado prosseguirá com a execução da verba que lhe diz respeito, razão pela qual assevera que o patrono atual deixa de executar tal quantia nestes autos.

Por fim, quanto ao petitório de fls. 568, em que o referido causídico informa a interposição de agravo de instrumento em face do despacho de fls. 536, considerando os motivos aduzidos pelo agravante, entendo que razão lhe assiste.

Dessarte, na parte relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais, revogo o despacho de fls. 536.

Determino, pois:

1. A intimação das partes, inclusive do Dr. Bruno Hermínio Altoé, para ciência desta decisão;

2. A expedição de alvará da quantia de R$ 88.970,57 (fls. 518), com os devidos acréscimos legais, em favor da exequente Viação Itapemirim S/A, após a preclusão das vias recursais.

Com fulcro no art. 523 do CPC, intime-se a executada Comercial Valéria Ltda., por seu advogado, para, em 15 dias, pagar o montante de R$ 432.269,36, com a advertência de que, não ocorrendo pagamento voluntário no referido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%.

Após, com ou sem manifestação, intime-se a exequente para, em 05 dias, requerer o que de direito entender.

No caso de inércia, intime-se pessoalmente a credora para, também em 05 dias, promover os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

Diligencie-se com urgência.

Como visto, o magistrado
a quo
determinou na decisão vergastada que a pretensão do agravante deverá ser objeto de ação própria a ser ajuizada contra o ex-cliente. Insurge-se, portanto, o Agravante, pretendendo a reforma da decisão agravada para viabilizar a intimação da seguradora para pagamento dos honorários de sucumbência nos próprios autos do cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de litígio entre o recorrente e o ex-cliente, bem como em razão de expressa condenação da seguradora.

Cumpre, ainda, registrar que, novamente, a exequente Viação Itapemirim S/A e o ora Agravante peticionaram nos autos de origem (id.1568620/fls. 614/616) requerendo (i) a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 88.970,57 (oitenta e oito mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) referente ao principal coberto pelo limite da apólice, (ii) a penhora on-line nas operações financeiras da executada Comercial Valéria Ltda no valor remanescente do principal no importe atualizado de R$ 524.161,57 (quinhentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), bem como (iii) a intimação da seguradora litisdenunciada para, em cumprimento ao estabelecido no acórdão, efetuar o pagamento da verba honorária sucumbencial devidos ao advogado que laborou no feito, Dr. Bruno Hermínio Altoé, OAB/ES 17.755.

Pois bem. Como cediço, o pleito de honorários advocatícios nos próprios autos do cumprimento de sentença é possível, nos termos dos artigos 22, §4º e 23, ambos da Lei nº 8.906/94. Dessa forma, ainda que tenha ocorrido revogação de mandato, o antigo patrono pode realizar a execução de seus honorários sucumbenciais nos próprios autos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma como determinado pelo
juízo a quo
, sobretudo quando inexiste conflito entre o advogado destituído e o que atualmente representa a demandante, bem como com o próprio ex-cliente. Outrossim, extrai-se da inteligência conjunta do art. 23 e §1º do art. 24, da Lei n.º 8.906/1994, que o direito de cobrar honorários é autônomo em relação ao crédito principal, sendo faculdade do advogado a oposição de cumprimento de sentença
em separado ou não
para receber o valor correspondente aos honorários advocatícios. Assim, vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

Em linhas gerais, quanto ao tema o c. STJ já se manifestou no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários. 2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie. 2.1.
Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.
2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado. 2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado. 2.4
. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1819956 SP 2019/0031552-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) (destacou-se)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos,
que podem
ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do vencedor. 3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito "principal" titularizado pela parte vencedora da demanda. 4.
Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.
5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal". Art. 100, § 8º, da CF. [...] 9.
Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal".
10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. [...] 14. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios. 15. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese para o art. 100, § 8º, da CF, e por tabela para os arts. 17, § 3º, da Lei 10.259/2001 e 128, § 1º, da Lei 8.213/1991, neste recurso apontados como malferidos. 16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.
(REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014)
(destacou-se)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão originária acostada em cópia no Id. 851058 (fls. 594), determinar o prosseguimento da execução dos honorários decorrentes da sucumbência, nos próprios autos em que atuou o ora Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003767-64.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ;

AGRAVADA:

COMERCIAL VALÉRIA LTDA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVER DE REPARAR RECONHECIDO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, o pleito de honorários advocatícios nos próprios autos do cumprimento de sentença é possível, nos termos dos artigos 22, §4º e 23, ambos da Lei nº 8.906/94.

2. Ainda que tenha ocorrido revogação de mandato, o antigo patrono pode realizar a execução de seus honorários sucumbenciais nos próprios autos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma como determinado pelo
juízo a quo
, sobretudo quando inexiste conflito entre o advogado destituído e o que atualmente representa a demandante, bem como com o próprio ex-cliente.

3. Outrossim, extrai-se da inteligência conjunta do art. 23 e §1º do art. 24, da Lei n.º 8.906/1994, que o direito de cobrar honorários é autônomo em relação ao crédito principal, sendo faculdade do advogado a oposição de cumprimento de sentença
em separado ou não
para receber o valor correspondente aos honorários advocatícios.

4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta (STJ/REsp 1347736).

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003767-64.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.